Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730438-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ROGERIO FREIRE GONCALVES D E S P A C H O Nada obstante o agravante tenha formulado pedido para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não foram declinadas as razões para tanto, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator